Tribunal: TJDFT
Processo: 0749593-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ART. 833 DO CPC. BLOQUEIO DE VALORES DA APOSENTADORIA. PENHORA SOBRE O SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.

1. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de penhora incidente sobre os valores da aposentadoria do agravante.

2. O art. 833 do CPC dispõe que são impenhoráveis os vencimentos os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios. No entanto a regra não é absoluta, uma vez que permite a penhora salarial para o pagamento de dívida de natureza alimentícia e para as demais hipóteses, e admissível nos casos de a remuneração do executado exceder 50 (cinquenta) salários-mínimos.

3. Ainda que o STJ tenha permitido a possibilidade de penhora salarial do devedor nos casos de dívida natureza não alimentícia desde que seja reservado ao devedor renda o suficiente que garanta a dignidade do devedor e de sua família, essas regras são contra legen. 3.1 O juiz deve priorizar a lei em face de outras interpretações podendo afastar o cabimento dessas regras total ou parcialmente.

4. No presente caso, constata-se que a renda do recorrente não permite constrição pois comprometeria a sua subsistência.

5. Recurso conhecido e provido para desconstituir a penhora sobre o salário.